Tribunal: TJES
Processo: 0012157-66.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Servidor Público Civil; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012157-66.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
APELADO: CARLOS MANOEL RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012157-66.2017.8.08.0048

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO
(S)
:

CARLOS MANOEL RIBEIRO E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA
contra r. sentença de fls. 290/ 296 integrada pel
o julgamento dos embargos de declaração às
fls. 313/ 317, proferida pe
lo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por CARLOS MANOEL RIBEIRO E
SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES para reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividad
e para efeitos previdenciários, determinando que a parcela sirva de base de cálculo para a inci
dência das vantagens pessoais (adicional de assiduidade, triênio e quinquênio) e condenando o Instituto ao pagamento das diferenças financeiras decorrentes da não incidência das vantagens pessoais sobre a média de produtividade, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões
(fls. 320/332)
,
o Instituto
Apelante
sustenta
, em síntese, que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) preliminarmente, afirma que inicialmente o pedido autoral foi rejeitado, todavia, posteriormente a sentença apelada foi modificada via recurso de embargos de declaração, ocasião em que foi acolhida a pretensão autoral. Todavia, defende que o recurso de embargos de declaração opostos eram manifestamente intempestivos, sendo certo que tal intempestividade foi apontada ao Magistrado a quo, que deixou de analis
á
-la; ii) afirma que não figurou no polo passivo dos autos da ação n° 0015031.68.210.8.08.0048, de modo que a condenação se deu em relação ao Município da Serra e não atinge a autarquia previdenciária; iii) esclarece que em tal ação foi determinado ao Município da Serra (polo passivo da demanda) que passasse a incidir os adicionais de assiduidade e tempo de serviço sobre a gratificação de produtividade dos auditores fiscais do Município ativos; iv) já nos autos da ação n° 0032550-17.2014.8.08.0048, os apelados perceberam assiduidade e triênio/ quinquênio sobre os valores de produtividade em atividade, não havendo que se falar em paridade e isonomia entre ativos e inativos quando se está diante de uma decisão judicial, discutindo-se, apenas, a abrangência da decisão. Ademais, afirmam que os apelados não figuraram no polo ativo da ação; v) não se pode tratar da irredutibilidade de vencimentos entre remuneração de ativos e fixação de benefício previdenciário pela Autarquia Previdenciária, por se estar diante de relações jurídicas distintas firmadas com pessoas jurídicas distintas, regidas por normatizações distintas; vi) as rubricas assiduidade judicial e triênio/quinquênio judicial recebidas integraram o cálculo da média da produtividade a

ser inserida no benefício previdenciário, em respeito ao disposto no art. 25 da Lei Municipal 2405/2001 e do art. 195, § 50 da CF188.

Contrarrazões apresentadas às fls. 339/ 345 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 2
7
de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012157-66.2017.8.08.0048

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO
(S)
:

CARLOS MANOEL RIBEIRO E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o Apelante afirma que a sentença proferida pela i. Magistrada de origem inicialmente rejeitou os pedidos contidos na exordial, todavia, após a interposição de Embargos de Declaração, foi proferida sentença modificativa, na qual foi reconhecida a pretensão autoral.

Alega o Apelante, entretanto, que a sentença de fls. 290/296 dos autos de origem, que julgou improcedente a ação, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 23/11/2020 (Lista do Diário n°0106/2020), sendo publicado o julgamento em 26/11/2020, de modo que o Apelado, ao opor os Embargos de Declaração (fls. 297/ 305) em 05/11/2020 o fez de modo intempestivo.

Pois bem. Nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil é de 5 (cinco) dias o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração, valendo consignar, outrossim, que na contagem dos prazos processuais computar-se-ão apenas os dias úteis.

Deve ser ainda lembrado o que dispõe o artigo 224 caput e §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

(...)

§ 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Na hipótese dos autos, segundo consulta efetivada junto ao sítio eletrônico deste E.TJES, na parte relativa às publicações, mais precisamente o Diário da Justiça Eletrônico, constata-se que efetivamente a sentença que rejeitou a pretensão autoral foi publicada na Lista nº 106/ 2020, do dia 26/11/2020, de modo que a teor do disposto no §2º do artigo 224 do CPC citado, considera-se publicada no dia
27/10/2020
.

Todavia, considerando que o dia 28/10/2020 foi feriado referente ao Dia do Servidor Público, e o dia 02/11/2020 foi feriado de Finados,
estando os prazos suspensos
, deve ser reconhecida a tempestividade dos Embargos de Declaração opostos no dia 05/11/2020.

Diante do exposto,
rejeito
a arguição de intempestividade do recurso de embargos de declaração.

Passo ao exame do mérito recursal.

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA
contra r. sentença de fls. 290/296
modificada pelo julgamento dos embargos de declaração às
fls. 313/317 nos autos físicos de origem, proferida pela MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por CARLOS MANOEL RIBEIRO E OUTRO

para
reconhecer a natureza vencimental da gratificação de produtividad
e para efeitos previdenciários, determinando que a parcela sirva de base de cálculo para a incidência das vantagens pessoais (adicional de assiduidade, triênio e quinquênio) e condenando o Instituto ao pagamento das diferenças financeiras decorrentes da não incidência das vantagens pessoais sobre a média de produtividade, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, os Apelantes defendem que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: não figurou no polo passivo dos autos da ação n° 0015031.68.210.8.08.0048, de modo que a condenação se deu em relação ao Município da Serra e não atinge a autarquia previdenciária; esclarece que em tal ação foi determinado ao Município da Serra (polo passivo da demanda) que passasse a incidir os adicionais de assiduidade e tempo de serviço sobre a gratificação de produtividade dos auditores fiscais do Município ativos, já nos autos da ação n° 0032550-17.2014.8.08.0048, os apelados perceberam assiduidade e triênio/ quinquênio sobre os valores de produtividade em atividade, não havendo que se falar em paridade e isonomia entre ativos e inativos quando se está diante de uma decisão judicial discutindo-se, apenas, a abrangência da decisão. Ademais, afirmam que os apelados não figuraram no polo ativo da ação; não se pode tratar da irredutibilidade de vencimentos entre remuneração de ativos e fixação de benefício previdenciário pela Autarquia Previdenciária, por se estar diante de relações jurídicas distintas firmadas com pessoas jurídicas distintas, regidas por normatizações distintas; as rubricas assiduidade judicial e triênio/quinquênio judicial recebidas integraram o cálculo da média da produtividade a

ser inserida no benefício previdenciário, em respeito ao disposto no art. 25 da Lei Municipal 2405/2001 e do art. 195, § 50 da CF188.

Pois bem.
Consta dos autos que os Apelados são servidores
aposentados
do Município de Serra, que ocuparam por anos o cargo de Auditor Fiscal Municipal e ajuizaram a presente ação objetivando a incorporação da gratificação de produtividade
aos proventos de aposentadoria a fim de que sobre a nova
base de cálculo
incidam
as
demais
vantagens pessoais,
tais como a gratificação de assiduidade, triênio e quinquênio.

A questão jurídica relativa à natureza da gratificação de
produtividade
dos servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Município da Serra é
pacificada no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal pois em se tratando de gratificação devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada ao desempenho de atividades especiais/diferenciadas, possui natureza jurídica
vencimental.

Assim sendo,
é devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, na forma reconhecida na r. sentença recorrida, a fim de que sobre a base de cálculo vencimento + gratificação de produtividade, incidam as demais vantagens pessoais do servidor.

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARGO DE FISCAL MUNICIPAL DA SERRA QUE ATUE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NATUREZA DE VENCIMENTO. DIREITO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA RECORRIDA. 1.. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 612.043, APRECIADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO, FIXOU A TESE DE QUE BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO EXECUTIVO, NO CASO DE AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO, SÃO AQUELES QUE, RESIDENTES NA ÁREA COMPREENDIDA NA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR, DETINHAM, ANTES DO AJUIZAMENTO, A CONDIÇÃO DE FILIADOS E CONSTARAM DA LISTA APRESENTADA COM A PEÇA INICIAL. CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DA SERRA APRESENTOU CONTESTAÇÃO EM 19/02/2015 E QUE O RE Nº 612.043 APENAS FOI JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 10/05/2017 NÃO PODERIA O APELANTE ALEGÁ-LO ANTERIORMENTE, O QUE AUTORIZA O CONHECIMENTO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA.
2.. A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI Nº 2.445/2011 E NORMATIZADA PELA LEI Nº 3.200/2008, DO MUNICÍPIO DA SERRA, TEM NATUREZA DE VENCIMENTO, POIS É DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARGO DE FISCAL MUNICIPAL, NÃO ESTANDO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DE FUNÇÕES ESPECIAIS, AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS, NEM AO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS COMUNS EM CONDIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
. 3. Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis. 4. - O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores permite que se identifiquem casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor. 5. - Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos.
Isso porque a Lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que se incorporem aos proventos de aposentadoria.

6. - Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por Lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais.
7. - Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES; APL-RN 0013536-47.2014.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 30/11/2021; DJES 13/01/2022)

Portanto,
indiferente que a Autarquia Previdenciária Apelante não tenha figurado no polo passivo da ação coletiva nº 0015031-68.2010.8.08.0048 já que
a pretensão desta ação não diz respeito à execução individual de sentença coletiva, tampouco influencia na natureza jurídica da gratificação.

Relativamente
à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria dos apelados,

a alegação do Instituto Apelante de que os valores percebidos na ativa a título de
gratificação de assiduidade
e
triênio-quinquênio
foram considerados na apuração da média aritmética da gratificação de produtividade quando da fixação dos proventos de aposentadoria não significa que houve a
incorporação
da gratificação de produtividade ao salário-base para a incidência das demais vantagens pessoais.

Inclusive,
depreende-se dos documentos colacionados aos autos
que o apelado CARLOS MANOEL RIBEIRO foi aposentado por invalidez
e o apelado SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES foi aposentado por tempo de contribuição
,
e da análise do
s
contracheque
s
juntado
s
à fl.
32 (
Competência 0
2
/201
6
)
e à fl.
51 (Competência 05/2017), que as vantagens
gratificação de assiduidade
e
triênio-quinquênio
foram calculadas
somente
considerando o
salário-base.

Desta feita, o cumprimento
integral
do artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001 determina que a gratificação de produtividade
a ser incorporada aos proventos de aposentadoria do beneficiário
será
apurada pela média aritmética dos valores lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a aposentadoria, é a
efetiva integração da gratificação de produtividade calculada ao salário-base a fim de que sobre tal somatório incida as demais vantagens pessoais.

Por fim, com relação ao argumento de que qualquer rubrica ou tempo trabalhado que venha a fazer parte dos proventos de um benefício previdenciário deve ser custeado com contribuição previdenciária, igualmente não assiste razão à autarquia apelante haja vista que por se tratar de desconto legal e obrigatório, será realizado a respectiva dedução por ocasião do pagamento dos valores devidos mediante precatório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N. 0012157-66.2017.8.08.0048

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO
(S)
:

CARLOS MANOEL RIBEIRO E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
. SERVIDOR PÚBLICO
APOSENTADO
DO MUNICÍPIO DA SERRA.
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS SOBRE A BASE DE CÁLCULO INCORPORADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeitada a alegação de intempestividade do recurso de embargos de declaração.

2.
A
gratificação de
produtividade
dos servidores ocupantes do cargo de Auditor Fiscal do Município da Serra é
devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Fiscal Municipal, não estando condicionada ao desempenho de atividades especiais/diferenciadas, possui
ndo
natureza jurídica
vencimental.
Assim, é
devida a sua incorporação aos proventos de aposentadoria a fim de que sobre a base de cálculo vencimento + gratificação de produtividade, incidam as demais vantagens pessoais do servidor.

3.
Relativamente
à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria dos apelados,

a alegação do Instituto Apelante de que os valores percebidos na ativa a título de
gratificação de assiduidade e triênio-quinquênio

foram considerados na apuração da média aritmética da gratificação de produtividade quando da fixação dos proventos de aposentadoria não significa que houve a
incorporação

da gratificação de produtividade ao salário-base para a incidência das demais vantagens pessoais.

4. O cumprimento integral do artigo 25 da Lei Municipal nº 2.405/2001, que determina que a gratificação de produtividade a ser incorporada aos proventos de aposentadoria do beneficiário será apurada pela média aritmética dos valores lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a aposentadoria, é a efetiva integração da gratificação de produtividade calculada ao salário-base a fim de que sobre tal somatório incida as demais vantagens pessoais.

5
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
em
conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.